Tribunal: STF
Processo: HC 213802
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR —SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS — INADEQUAÇÃO DO WRIT — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA —NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Quinta Turma desproveu o agravo regimental no HC nº 726.792/RS.



     



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de origem determinou a prisão preventiva da paciente, ante os crimes dos arts. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, inciso I (roubo praticado em concurso de pessoas, mediante restrição a liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo), por 5 vezes, e 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tendo sido indeferida a liminar. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos do ato por meio do qual determinada a prisão preventiva. Frisa que o único fato imputado à paciente consiste no fornecimento de camisetas falsas da Polícia Civil utilizadas no assalto. Argui inexistir prova do dolo da conduta de prestar auxílio material à consecução do crime. Assinala a primariedade, os bons antecedentes e o fato de a paciente possuir 3 filhos.



    5. Requer, em âmbito liminar, a revogação da custódia. No mérito, busca a confirmação da providência.



     



    É o relatório. Decido.



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do órgão apontado como coator. O Superior Tribunal Justiça, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CF e supressão de instância. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



     7. Por outro lado, a controvérsia relacionada à comprovação do elemento volitivo da conduta imputada à paciente (auxílio material no crime de roubo) vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual, por ocasião da sentença. Além disso, eventual superação do entendimento veiculado pelo Juízo a quo, no ato mediante o qual imposta a custódia, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma.



    8. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator